Tribunal: TJBA
Processo: 0167786-47.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167786-47.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA Advogado(s): MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, PATRICIA MACHADO DIDONE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA PERANTE O PROCON/BA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO COM VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, § 1º, DO CDC E ART. 13, XXIV, DO DECRETO FEDERAL Nº 2.181/97 POR PARTE DAS FORNECEDORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUTOS COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. MULTA ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE APLICADA, PORÉM, COM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela S.A Nacional de Veículos Ltda. contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória, proposta contra o Estado da Bahia, julgou improcedentes os pedidos lançados na exordial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. A Apelante sustenta que lhe foi imposta multa administrativa com suposto cerceamento de defesa, requerendo a anulação da penalidade aplicada e, consequentemente, a decretação de nulidade da decisão administrativa que lhe deu ensejo. Fundamenta seu pleito na alegação de que a obrigação de reparo dos vícios, constantes da reclamação feita pela consumidora junto ao PROCON/BA, foi cumprida, bem como no fato da prova pericial requestada junto ao órgão ter sido indeferida. 3. Ao revés do que aduz a Apelante, o processo administrativo instaurado pelo PROCON/BA ocorreu de forma regular, sendo garantidos o contraditório e a ampla defesa, até imposição da multa. Conforme documentação acostada aos autos, resultou incontroverso que a consumidora adquiriu um veículo zero no estabelecimento da Apelante, tendo tal produto apresentado vícios não sanados no prazo de 30 (trinta) dias. Além disso, comprovou-se que nenhuma das alternativas elencadas no § 1º do artigo 18 do CDC foi efetivada, o que, por si só, é suficiente à aplicação de multa administrativa, por violação aos direitos básicos do consumidor. 4. Quanto à multa cominada, entretanto, constata-se que referida sanção se distanciou da sua principal finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (R$ 36.705,88), considerando o dano à consumidora. Conquanto legítima a sanção administrativa, mister a necessidade de redução da multa imposta para R$ 15.000,00 (quinze mil), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do fato de que tal valor mostra-se suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas. 5. No tocante ao pedido de produção de prova pericial, o indeferimento não possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, haja vista que o expediente é desnecessário na espécie. A concessionária, embora tenha tido a oportunidade de realizar uma inspeção minuciosa do veículo, com a posterior apresentação de um relatório contundente sobre o reparo dos vícios apontados pela consumidora, não o fez, limitando-se a descrever os serviços realizados e deixando de esclarecer o real estado em que se encontrava o automóvel após os consertos. Ademais, a Apelante não trouxe aos autos provas que pudessem afastar a prática do ato ilegal, restando suportar os encargos decorrentes da aplicação da sanção administrativa, a qual foi devidamente aposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor. 6. Quanto à alegação de que o recurso administrativo hierárquico, interposto contra a decisão do Secretário da Justiça e Direitos Humanos ao Governador, deveria ter sido processado, melhor sorte não assiste à Apelante. Isso porque, de acordo com o art. 49 do Decreto Federal nº 2.181/97, da decisão da autoridade que aplicou sanção (Superintendente do PROCON) caberá recurso ao superior hierárquico (Secretário da Justiça e Direitos Humanos), que proferirá decisão irrecorrível. 7. Por fim, não há falar em responsabilidade exclusiva do fabricante quanto ao evento narrado. É que, constatado o comprometimento da funcionalidade do veículo adquirido pela consumidora, com defeito de fabricação, deve ser aplicado o art. 18, caput, do CDC, que permite a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, devendo ser solidária a responsabilidade entre o fabricante e a concessionária. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas no que diz respeito ao valor da multa imposta pelo PROCON/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0167786-47.2006.8.05.0001, em que figuram como Apelante a SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA. e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.